Tribunal: TJSP
Processo: 1062311-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r a produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados na área da saúde.
Natureza de gratificação pro labore faciendo – Previsão legal de que o beneficio não seria computado para fins de outras vantagens, notadamente 13o Salário, férias e acréscimo de 1/3 e na base de cálculo do quinquênio e sexta parte – Entendimento em conformidade com o E. Supremo Tribunal Federal – Atividade ilegal do Poder Judiciário, contrário à Súmula 339 do STF, de transformar indevidamente gratificação em aumento, quando há regulamentação que permite a especificação do pagamento, prejudicando o erário e os objetivos perseguidos pela Administração com a instituição do benefício pecuniário.
Contudo, preservado o meu entendimento, prevalece o decidido pela Turma Especial da Seção de Direito Público do TJSP, no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, que firmou a tese jurídica de que somente 50% do valor pago do Prêmio Incentivo (parte fixa) deve incidir sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço de férias e o décimo terceiro salário.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1062311-55.2017.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ) – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SECRETARIA DA SAÚDE.
PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAIS TEMPORAIS – Servidora vinculada à Secretaria Estadual da Saúde – Leis 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos 41.794/97 e 42.955/98 – Benefício concedido em caráter precário,

Ementa:
PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ) – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SECRETARIA DA SAÚDE.
PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAIS TEMPORAIS – Servidora vinculada à Secretaria Estadual da Saúde – Leis 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos 41.794/97 e 42.955/98 – Benefício concedido em caráter precário, tendo por objetivo incrementar a produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados na área da saúde.
Natureza de gratificação pro labore faciendo – Previsão legal de que o beneficio não seria computado para fins de outras vantagens, notadamente 13o Salário, férias e acréscimo de 1/3 e na base de cálculo do quinquênio e sexta parte – Entendimento em conformidade com o E. Supremo Tribunal Federal – Atividade ilegal do Poder Judiciário, contrário à Súmula 339 do STF, de transformar indevidamente gratificação em aumento, quando há regulamentação que permite a especificação do pagamento, prejudicando o erário e os objetivos perseguidos pela Administração com a instituição do benefício pecuniário.
Contudo, preservado o meu entendimento, prevalece o decidido pela Turma Especial da Seção de Direito Público do TJSP, no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, que firmou a tese jurídica de que somente 50% do valor pago do Prêmio Incentivo (parte fixa) deve incidir sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço de férias e o décimo terceiro salário.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.